Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAÇÃO. SENTENÇA INFRA PETITA. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. GENITOR RÉU EM AÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO COM OS FILHOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRADUAÇÃO. CAUTELA. ADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REESTABELECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO COM O PAI. ALIENAÇÃO PARENTAL PELA GENITORA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 492 do Código de Processo Civil que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado 1.2 No caso dos autos, contudo, observa-se que, diferente do que aduz a apelante, não há que se falar em litigância de má-fé, tampouco em sentença infra ou ultra petita.

2. Há diversos documentos nos autos que indicam a situação psicossocial das menores, razão pela qual, reputo que realizar um novo estudo psicossocial, neste momento avançado, teria o condão de gerar indesejada revitimização dos menores, relembrando os conflitos familiares e revivendo o sofrimento que a situação lhes invoca. 2.1 Certo é que o quadro fático delineado nos autos já foi profundamente detalhado e, por conseguinte, dispensa a realização de novo estudo psicossocial.

3. A Constituição Federal de 1988, consagrando a doutrina da Proteção Integral, preconizou no artigo 227, com absoluta prioridade, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, em seu art. 100, parágrafo único, ao dispor sobre o princípio da proteção integral, estabelece que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares”.3.2. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança.

4. No caso em tela, considero que o magistrado de primeiro grau, observando as provas dos autos, as circunstâncias do caso concreto e o melhor interesse das menores, estabeleceu, de forma cautelosa, um adequado regime de visitação, visando garantir um retorno gradual da convivência entre pais e filhas, bem como assegurar o estreitamento de laços entre as crianças e seu genitor. 4.1 Ademais, que tal regime de visitação poderá ser modificado a qualquer momento, diante de indícios de que a supervisão pela tia paterna não esteja sendo cumprida, como receia a genitora apelante, ou de qualquer outro fato que desabone tal reaproximação.

5. A conduta da genitora, no exercício de comando excessivo sobre os menores, bem como em suas diversas tentativas de estancar qualquer aproximação do genitor, transpassa o mero zelo, passando a configurar ato de alienação parental, tal como constou da sentença recorrida.

6. Os honorários advocatícios foram arbitrados de forma proporcional a complexidade e natureza da causa.

7. O valor fixado a título de multa se mostra razoável e proporcional, haja vista que intenta, indiretamente, assegurar o cumprimento do regime de visitação fixado judicialmente, evitando descumprimentos.

8. Recurso conhecido e desprovido.